Tribunal: TJDFT
Processo: 0002135-58.2020.8.07.0019
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA (FACA) CONTRA TRÊS VÍTIMAS DISTINTAS. MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTROVERSAS. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. RECONHECIMENTO. FRAÇÃO DE 1/5 (UM QUINTO). SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Na espécie, comprovado o fato de que os apelantes, em um mesmo contexto fático, embarcaram no ônibus coletivo da Viação Urbi e, em uma única ação criminosa, anunciaram o assalto, com emprego de uma arma branca (faca) e divisão de tarefas, subtraindo para ambos o patrimônio de três vítimas distintas. Desta forma, incide a regra do concurso formal próprio de crimes (art. 70, caput, primeira parte, do CP), com aplicação da pena mais grave, aumentada de 1/5 (um quinto), afastando-se o concurso material aplicado na sentença.
2. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.